Tribunal: TJDFT
Processo: 0702578-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0702578-54.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TIAGO DOS SANTOS LOPES AGRAVADO: FRANCISCO ANDRE REZENDE DA SILVA D E C I S Ã O Por intermédio do presente agravo de instrumento, Tiago dos Santos Lopes pretende a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara Cível de Samambaia, que indeferiu o pedido de pesquisa da certidão de casamento do executado, por meio do sistema CRCJUD. O agravante alega que, considerando o esgotamento pelos meios mais comuns de coagir o executado a adimplir integralmente a obrigação de pagar, se faz necessário recorrer a medidas atípicas, ou seja, que se diferem das medidas já exaustivamente usadas para garantir a satisfação do crédito. Aduz que a busca ao sistema CRCJUD viabilizará ao exequente verificar se o executado, Francisco André Rezende da Silva, está casado pelo regime de comunhão parcial ou universal de bens, e que a análise poderá ensejar o requerimento específico da penhora de cinquenta por cento (50%) dos bens do cônjuge, nos termos do art. 790, inciso IV, do Código de Processo Civil. Dessa forma, requer a reforma da decisão agravada e a imediata concessão de tutela de urgência para possibilitar a consulta judicial requerida. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e à decisão. Nesta fase do processamento do agravo, cabe ao Relator ater-se, basicamente, aos requisitos para a concessão da tutela de urgência liminarmente, quais sejam: i) a existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito, e ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, e seus incisos, do CPC. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, é fácil supor os prejuízos que adviriam ao agravante, com a impossibilidade de recebimento do crédito devido, pois no caso já foi determinado o arquivamento do processo, nos termos do art. 921, inciso III c/c art. 513, ambos do CPC, suspendendo o cumprimento de sentença pelo prazo de um (1) ano. Com relação ao outro requisito apontado acima, é dizer que a fundamentação jurídica expendida na peça de recurso é relevante e consistente, sendo certo que foram realizadas diversas diligências na tentativa de satisfação do débito, no entanto, restaram infrutíferas (pesquisas BACENJUD, RENAJUD, ERIDF). De acordo com a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, em atenção ao previsto no art. 139, incisos II e IV, do CPC, é possível autorizar a pesquisa nos sistemas SREI, CENSEC e CRCJUD, a fim de conferir efetividade à prestação jurisdicional em cumprimento de sentença com várias diligências infrutíferas, como é o caso dos autos, sendo viável, em tese, a aplicação da regra do art. 790, inciso IV, do CPC, como alegado pelo recorrente. Dessa forma, antecipo a pretensão recursal para determinar a realização de consulta pelo sistema CRCJUD. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 23 de fevereiro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator